Tribunal: TJPA
Processo: 0013756-11.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013756-11.2017.8.14.0133

APELANTE: LUIZ CLAUDIO BORGES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0013756-11.2017.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: LUÍS CLAUDIO BORGES VIEIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu por tráfico privilegiado. A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução (2/3) para o privilégio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais a serem decididas: (i) a idoneidade da fundamentação para a exasperação da pena-base, com base na expressiva quantidade de droga, e para a escolha da fração de redução do tráfico privilegiado; e (ii) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, calculada com base na nova pena fixada por este Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se justificada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 2,6 kg de maconha), circunstância que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, é preponderante e denota maior reprovabilidade da conduta, autorizando a manutenção da exasperação realizada em primeira instância.

4. Uma vez preenchidos os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado, a escolha de fração de redução inferior à máxima de 2/3 (dois terços) demanda fundamentação específica. A ausência de justificativa na sentença para a aplicação da fração de 1/2 (metade) impõe a aplicação do benefício em seu patamar máximo.

5. Após o redimensionamento da pena em sede recursal, e verificado o transcurso do prazo prescricional correspondente entre a publicação da sentença condenatória (último marco interruptivo) e a data do presente julgamento, impõe-se a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena e, de ofício, declarada extinta a punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento:

1.

A expressiva quantidade de droga (art. 42 da Lei nº 11.343/2006) constitui fundamento idôneo para a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, desde que observada a proporcionalidade.

2.

A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima de 2/3 exige fundamentação idônea. Ausente a motivação, deve a redução ser aplicada no maior patamar.

3.

Fixada a nova pena em grau de recurso, e constatado o decurso do prazo prescricional entre a publicação da sentença e o julgamento da apelação, declara-se extinta a punibilidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 107, IV, 109, V, e 110, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC 136736 SP; STJ - AREsp: 2715058 MG 2024/0296397-0.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUÍS CLAUDIO BORGES VIEIRA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 17476962).

Narra a denúncia (ID 17476946), aditada posteriormente (ID 17476949), que, no dia 19 de dezembro de 2017, por volta das 14h30min, no município de Benevides/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito por trazer consigo, no interior de uma van de transporte público, 03 (três) tabletes de erva seca prensada, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso total de 2.692,5 gramas. Segundo a peça acusatória, a guarnição da Polícia Civil, após receber informação de um popular sobre um indivíduo com características específicas que havia recebido uma encomenda suspeita, realizou a abordagem ao veículo e encontrou a droga na mochila do acusado. Este teria relatado que buscou o entorpecente em Belém e o levaria para revenda no município de Pirabas.

A denúncia foi recebida em 09 de abril de 2018 (ID 17476952). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 17476960), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 17476976), pugna pela reforma da dosimetria da pena, sustentando que: a) a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea, com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal; b) a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), ante a ausência de motivação para a escolha da fração de 1/2 (metade).

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22145057), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves (ID 24722675), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para aplicar a fração máxima de 2/3 referente ao tráfico privilegiado, por ausência de fundamentação para a fração menor.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa não contesta a materialidade e a autoria delitivas, as quais, de fato, restaram sobejamente comprovadas nos autos. O cerne do recurso cinge-se à dosimetria da pena, ponto em que assiste parcial razão ao apelante.

2.1 – Da Pena-Base

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal. A defesa pugna pela sua redução ao patamar mínimo, alegando que a fundamentação foi genérica.

Contudo, a tese não merece acolhimento.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto". No caso concreto, foram apreendidos
2.692,5 gramas de maconha
, quantidade que extrapola significativamente a normalidade do tipo e denota maior grau de reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

A decisão de primeira instância, ao valorar negativamente essa circunstância, agiu em conformidade com a legislação especial e com a jurisprudência, que reconhecem a quantidade de droga como fator idôneo para a majoração da pena inicial. O aumento de 01 (um) ano mostra-se proporcional e razoável diante do volume do entorpecente.

Portanto,
nego provimento
ao pleito defensivo neste ponto e mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

2.2 – Da Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado

Na terceira fase, o juízo
a quo
reconheceu a incidência do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, mas aplicou a fração redutora de 1/2 (metade), sem apresentar fundamentação concreta para a escolha de fração diversa da máxima.

Neste ponto, assiste razão à defesa. Uma vez preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, a aplicação de fração inferior à máxima de 2/3 exige motivação idônea. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal já decidiu:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. [...]
não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3.
(STF - HC: 136736 SP) – destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] 3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacífico de que a quantidade de droga apreendida não é, isoladamente, motivo suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
[...] (STJ - AREsp: 2715058 MG 2024/0296397-0) – destaquei.

Portanto, diante da manifesta ausência de fundamentação na sentença para a escolha da fração de 1/2, impõe-se a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo de 2/3.

2.3 – Do Redimensionamento Final da Pena

Com base nas correções acima, passo ao novo cálculo da pena:

Primeira fase: Mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Segunda fase: Pela incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, nos termos da Súmula 231 do STJ, que aqui não impede a redução por a pena ser superior ao mínimo.

Terceira fase: Aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Reduzo a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

03 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE

Após o redimensionamento da pena para
01 ano e 08 meses de reclusão
, a prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada por este novo patamar, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Conforme o art. 109, V, do Código Penal, a prescrição ocorre em
04 (quatro) anos
se o máximo da pena é superior a 1 ano e não excede a 2.

O último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença condenatória recorrível, em
23 de abril de 2018
(ID 17476962).

Entre a data da publicação da sentença (23/04/2018) e a data do presente julgamento (28/11/2025), transcorreram mais de 7 (sete) anos, superando, portanto, o prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

Desta forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, o que impõe a declaração da extinção da punibilidade do apelante.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantendo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3, redimensionando a pena de LUÍS CLAUDIO BORGES VIEIRA para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Ato contínuo,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, em relação ao crime pelo qual fora condenado, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026